Tribunal: STF
Processo: Rcl 93780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2091223-92.2026.8.26.0361), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 5.418,  Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, o Município de Mogi das Cruzes ajuizou uma ação de direito de resposta com fundamento na Lei Federal nº 13.188/2015, pleiteando tutela jurisdicional para a veiculação de resposta a uma publicação contendo informação manifestamente falsa e socialmente danosa, divulgada na rede social Instagram, plataforma de propriedade e operação da empresa ora reclamada. 
[...]
O juízo de origem, com fundamento na previsão expressa do art. 7º da Lei 13.188/2015 e convencido da falsidade da informação veiculada, concedeu tutela provisória de urgência, para que a empresa ora reclamada veiculasse resposta. Em face desta decisão, a empresa reclamada agravo, alegando, em síntese, que a Lei 13.188/2015 não se lhe seria aplicável, em virtude do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.695/2014). 
Por meio da decisão ora reclamada, o Exmo. Desembargador Ricardo Anafe, da 13ª Câmara de Direito Público do TJSP, concedeu efeito suspensivo ao agravo, negando aplicabilidade à Lei 13.188/2015 e ao rito especial que esta lei veicula, sob o entendimento de que o art. 19 do Marco Civil da Internet afastaria a aplicação da Lei 13.188/2015. Vide o seguinte excerto da decisão reclamada (doc. 01):
[...]
Essa omissão tem consequência constitucional grave: o STF, no julgamento da ADI 5.418, declarou a constitucionalidade da Lei nº 13.188/2015 e assentou sua plena vigência. Ao contornar a lei especial e aplicar isoladamente o Marco Civil, a decisão reclamada nega vigência a norma cuja constitucionalidade foi chancelada pela Suprema Corte — o que configura frontal desrespeito à autoridade daquele julgamento e torna cabível a presente reclamação, nos termos do que prevê o art. 988, III, do CPC.”

Ao final, no mérito, requer que seja “a presente reclamação julgada totalmente procedente, a fim de que reste definitivamente cassada a decisão reclamada”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 5.418, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, cujo acórdão restou assim ementado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015. Direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Rito especial para o exercício desse direito. Impugnação genérica de parcela da lei. Conhecimento parcial do pedido. Artigos 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; e 6º, incisos I e II. Constitucionalidade. Artigo 10 da Lei nº 13.188/15. Exigência de decisão colegiada para se analisar pedido de efeito suspensivo. Ofensa ao art. 92 da Constituição Federal. Organicidade do Poder Judiciário. Poder geral de cautela. Inconstitucionalidade da expressão “em juízo colegiado prévio”. Interpretação conforme à Constituição. Procedência parcial da ação. 
1. Os associados da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) têm em comum a vinculação com a atividade de imprensa e jornalística. A entidade, fundada em 1908, registra histórica atuação no cenário jurídico e político em defesa dos interesses dos profissionais de imprensa e da liberdade de expressão, a evidenciar a relevância de sua atuação no contexto do debate em tela. Assim sendo, está configurada a legitimidade ativa da autora. 
2. A ABI desenvolveu argumentação especificamente quanto aos arts. 2º, § 3º; 5º, § 1º; 6º, incisos I e II; e 10 da Lei Federal nº 13.188/15, sem, no entanto, se desincumbir do ônus de impugnar especificamente os demais dispositivos questionados da lei, como exige o art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.868/99. Está caracterizada a ocorrência de impugnação genérica, a ensejar o não conhecimento do pedido quanto à parcela da lei não especificamente questionada, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 1.186, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/20; ADI nº 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, red. do ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 7/2/20. 
3. As liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio. 
4. A Constituição de 1988 estabeleceu um critério temporal para a ponderação desses direitos ao fixar a plenitude da liberdade de informação jornalística (art. 220, § 1º) e vedar a censura prévia (art. 220, § 2º). Eventual ofensa aos direitos da personalidade cometida no exercício da liberdade de expressão será sempre aferida a posteriori, ou seja, após a livre manifestação (ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09). É nessa aferição a posteriori que se insere o direito de resposta, o qual deriva do balizamento entre liberdade de expressão dos meios de comunicação social e a tutela de direitos da personalidade. 
5. O direito de resposta possibilita que a liberdade de expressão seja exercida em sua plenitude, pois é acionado apenas após a livre e irrestrita manifestação do pensamento. Além disso, o direito de resposta concede ao ofendido espaço adequado para que exerça, com o necessário alcance, seu direito de voz no espaço público. O direito em tela é, ainda, complementar à liberdade de informar e de manter-se informado, já que possibilita a inserção no debate público de mais de uma perspectiva de uma controvérsia. 
6. No julgamento da ADPF nº 130, o Supremo Tribunal Federal considerou a Lei de Imprensa, em bloco, incompatível com a Constituição de 1988. Naquela assentada, não houve o cotejo entre os dispositivos relativos ao rito do direito de resposta – o qual, em certa medida, se assemelhava ao que está hoje previsto na Lei Federal nº 13.188/15 – e a Constituição de 1988. Prevaleceu que o direito de resposta previsto na Constituição tem aplicabilidade imediata e eficácia plena. Ademais, reconheceu-se a possibilidade de o Congresso Nacional elaborar lei específica sobre o tema. 
7. O direito de resposta não se confunde com direito de retificação ou retratação. Seu exercício está inserido em um contexto de diálogo e não se satisfaz mediante ação unilateral por parte do ofensor. Mesmo após a retratação ou a retificação espontânea pelo veículo de comunicação social, remanesce o direito do suposto ofendido de acionar o rito especial da Lei nº 13.188/15 para que exerça, em nome próprio, seu alegado direito de resposta, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 13.188/15, declarado constitucional. 
8. Entendeu o legislador ordinário que, para o atendimento do critério da proporcionalidade, a resposta ou retificação deveria ter o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão/duração da matéria que a ensejou. Ao assim dispor, a lei observa e detalha a orientação constitucional de proporcionalidade, pois delimita a medida paritária mediante a qual se considerará retorquido adequadamente o agravo, razão pela qual é constitucional o art. 4º da Lei nº 13.188/15. 
9. O exercício do direito de resposta é regido pelo princípio da imediatidade (ou da atualidade da resposta). Portanto, a ação que reconhece esse direito encerra procedimento cuja efetividade depende diretamente da celeridade da prestação jurisdicional, o que justifica os prazos estipulados pelos arts. 5º, § 2º; 6º e 7º da Lei nº 13.188/15, os quais não importam em violação do devido processo legal. 
10. A previsão do art. 5º, § 1º, da Lei nº 13.188/15 vai ao encontro da concretização do direito fundamental de resposta, pois, ao permitir que uma pessoa que se considera ofendida por uma matéria jornalística acione um veículo de comunicação social no foro de seu domicílio ou naquele em que o agravo tenha apresentado maior repercussão, viabiliza que o processo tramite justamente nos limites territoriais em que a alegada ofensa a direitos da personalidade se faz sentir com maior intensidade. 
11. O art. 10 da Lei nº 13.188/15, ao exigir deliberação colegiada para a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau que concede ou nega direito de resposta, importa em inobservância ao poder geral de cautela do juiz, contraria a organicidade do Judiciário e subverte a hierarquia que inspira a estrutura desse Poder no texto constitucional, conforme indicado no art. 92 da Constituição Federal. 
12. Ação direta da qual se conhece em parte, somente quanto aos arts. 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; 6º, incisos I e II; e art. 10 da Lei nº 13.188/15, relativamente aos quais a ação é julgada parcialmente procedente, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; e 6º, incisos I e II, da lei federal e a inconstitucionalidade da expressão “em juízo colegiado prévio”, do art. 10 da Lei nº 13.188/15, conferindo-se interpretação conforme ao dispositivo para se permitir ao magistrado integrante do tribunal respectivo decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta, nos termos da liminar anteriormente concedida.”

Na origem, trata-se de ação de direito de resposta ajuizada em face da parte obra Beneficiária, na qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mogi das Cruzes deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré “promova a veiculação do direito de resposta indicado na inicial (doc. 05), na plataforma Instagram, no mesmo perfil em que veiculado o conteúdo impugnado, assegurando-lhe, na medida do possível, idêntico destaque, publicidade e alcance, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.188/2015, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas” (eDoc. 11, fl. 367).
Posteriormente, em sede de Agravo de Instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu o efeito suspensivo ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

“2. Provejo o pedido de efeito suspensivo, pois presentes os pressupostos autorizadores, ex vi legis. Na origem, foi proposta “Ação de Direito de Resposta”, pelo rito especial da Lei nº 13.188/2015, pelo Município de Mogi das Cruzes em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (“Facebook Brasil”), aduzindo, em síntese, que, em 16/03/2026, foi veiculada, na rede social Instagram, postagem contendo afirmação no sentido de que a inauguração da maternidade municipal estaria condicionada à concordância do Município com a instalação de pedágio, o que reputa fato inverídico. Em razão disso, enviou notificação extrajudicial ao agravante requerendo a veiculação de resposta, mas como não obteve atendimento pelo requerido, ajuizou a presente ação. Vale notar, em análise perfunctória, que a análise do caso cinge-se em saber se, em razão de disponibilizar plataforma digital de relacionamento social e publicidade, o requerido pode caracterizar-se como veículo de comunicação social responsável pelas publicações lá inseridas por seus usuários a fim de ser compelida a disponibilizar direito de resposta quanto a tal conteúdo. Disciplina a Lei nº 12.965/2014, em seu artigo 19, que, em regra, os provedores de aplicação não são responsáveis pelo conteúdo gerado por terceiros, somente respondendo civilmente quando, após ordem judicial, “não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário” (grifei). Assim, prima facie, verifica-se que a Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”) estabelece ao provedor de aplicações duas condutas: remoção de conteúdo judicialmente declarado ilegal; e fornecimento de dados de registros de acesso para possibilitar a identificação do usuário ofensor, não havendo, na referida legislação, nenhuma previsão de concessão de direito de resposta, conforme requerido pelo Município de Mogi das Cruzes. Dessa forma, nada obstante o pedido subsidiário da Municipalidade para que o requerido seja compelido “a remover a postagem do ar, mantendo-a indisponível até que o direito de resposta seja publicado” (fl. 15 dos autos principais), a causa de pedir e o pedido principal vertem à cessação da ofensa não por meio da remoção, mas por meio da veiculação de resposta proporcional ao seu suposto agravo, o que, in thesis, é passível de ser feito pelo próprio ofensor, identificado segundo informações fornecidas pelo agravante, sendo o que basta, no momento, para deferir o efeito suspensivo pleiteado.” (eDoc. 12)

Assim, é possível assentar que, ao deferir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o Juízo reclamado não violou o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 5.418, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, no qual assentei:

“Por fim, Presidente, analiso a questão do art. 10 da Lei nº 13.188: alegação de inconstitucionalidade em que se exige a deliberação colegiada para a concessão de efeito suspensivo a decisão de primeiro grau que conceda ou negue o direito de resposta, nos termos do art. 10. Parece-me flagrante a inconstitucionalidade. 
Isso é um ferimento mortal ao poder geral de cautela do Poder Judiciário. Tentar amarrar, algemar, desrespeitar o Relator, vedando-lhe o poder de conceder ou não a liminar, afeta - como muito bem ressaltado pelo eminente Ministro-Relator, Dias Toffoli - toda organicidade do Poder Judiciário, ao se permitir, em primeira instância, total poder geral de cautela e, em segunda instância, suprimi-lo. Não se trata só de mera norma procedimental ou processual, mas de limitação perigosíssima ao art. 5, XXXV. O que se pretende é subtrair o poder geral de cautela do Relator em segundo grau e, em futuras legislações, subtrair também o poder geral de cautela de Relatores em tribunais superiores. Suprimindo se o poder geral de cautela, a proteção constitucional prevista, o princípio da inafastabilidade da proteção jurisdicional do art. 5º, XXXV, essa norma impediria a possibilidade de apreciação imediata, pelo órgão monocrático de segunda instância, de lesão ou ameaça de lesão ao direito.”

Em relação ao argumento de que “ao contornar a lei especial e aplicar isoladamente o Marco Civil, a decisão reclamada nega vigência a norma cuja constitucionalidade foi chancelada pela Suprema Corte”, observa-se que no contexto específico do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 5.418 não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, sendo, portanto, inviável a Reclamação neste ponto.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente